Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-86.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-86.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LUIZIMEIRE VIEIRA DE CAMARGO PEREIRA - CPF: 275.178.738-06 (EMBARGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA - CPF: 012.996.101-96 (ADVOGADO), JOAO VITOR GOMES DA SILVA SCARTON - CPF: 230.602.728-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DE CREDOR FIDUCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – MATRÍCULA ATUALIZADA QUE REGISTRA QUITAÇÃO E BAIXA DAS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE REGISTRAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS REGISTRADOS – FÉ PÚBLICA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOMINIAL POSTERIOR – BEM QUE PERMANECE NO PATRIMÔNIO DA EXECUTADA – PENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1000175-86.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

BRADESCO S/A

EMBARGADOS:

SADY ELIAS SOLETTI E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco S/A
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 366422359), originário da Execução de Título Extrajudicial nº 0004531-59.2015.8.11.0055, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, sob a condução do MM. Juiz de Direito Leonardo Lucio Santos.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco, mantendo a penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o n.º 83.343 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, ao fundamento de que a matrícula atualizada registra, nas averbações 7 e 8, a quitação e baixa das garantias fiduciárias referentes ao contrato de financiamento nº 667741-P, sem qualquer averbação posterior que demonstre transmissão dominial em favor do banco ou de terceiro, prevalecendo, assim, a presunção de veracidade dos atos registrais e a aparência de que o bem permanece no patrimônio da executada.

Nos embargos, o banco sustenta a existência de omissão (art. 1.022 do CPC), aduzindo que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a consolidação da propriedade que, a seu ver, permanece vigente na matrícula como ato formal de transferência dominial nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

Argumenta que o cancelamento das averbações 7 e 8 não produz efeito de transferência da propriedade do bem, e que, subsistindo a consolidação como ato dominial em seu favor sem registro de transferência posterior aos executados, deve prevalecer a titularidade da instituição financeira.

Requer o conhecimento dos aclaratórios, o suprimento da alegada omissão e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel (Id. 368262865).

O agravado
Sady Elias Soletti
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissão, dado que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão registral e a ausência de prova documental da consolidação alegada. Aduz que os aclaratórios têm nítido caráter protelatório, voltados à mera rediscussão da matéria já decidida, e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (Id. 371000877).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DE CREDOR FIDUCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – MATRÍCULA ATUALIZADA QUE REGISTRA QUITAÇÃO E BAIXA DAS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE REGISTRAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS REGISTRADOS – FÉ PÚBLICA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOMINIAL POSTERIOR – BEM QUE PERMANECE NO PATRIMÔNIO DA EXECUTADA – PENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O agravante, instituição financeira, sustenta que o imóvel penhorado foi objeto de consolidação da propriedade em seu favor mediante procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária (Lei nº 9.514/97), razão pela qual não poderia ser objeto de constrição judicial por não mais integrar o patrimônio da executada.

Contudo, o agravante não apresentou documentação mínima que comprovasse a manutenção da consolidação da propriedade ou a realização de leilão extrajudicial com posterior alienação do bem, limitando-se a alegações desprovidas de suporte probatório.

A matrícula atualizada do imóvel registra expressamente, nas averbações 7 e 8, a quitação e baixa das garantias fiduciárias, referindo-se ao mesmo documento do contrato de financiamento (nº 667741-P), sem qualquer averbação posterior que demonstre nova transmissão dominial em favor do banco ou de terceiro.

O sistema registral brasileiro é regido pelo princípio da publicidade, segundo o qual os atos registrados produzem efeitos erga omnes e gozam de presunção de veracidade, sendo que a presunção de propriedade, para fins de sujeição ou não à penhora, decorre daquilo que se extrai da matrícula.

A extinção da alienação fiduciária por quitação, tal como consta das averbações, afasta o óbice à constrição, e, ausente averbação que demonstre alienação posterior do bem, subsiste a aparência registral de que o imóvel permanece no patrimônio da executada, mantendo-se hígida a penhora.

Incumbia ao agravante demonstrar documentalmente que a quitação decorreu do procedimento de consolidação e posterior alienação do bem, e não de pagamento pela devedora, o que não fez.

Não estão presentes os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência pleiteada, seja pela ausência de probabilidade qualificada da tese sustentada, seja pela inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Tutela recursal revogada.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O vício da omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, pressupõe que o órgão julgador tenha deixado de se pronunciar sobre questão suscitada e relevante para o deslinde da causa.

Não é o que ocorre no caso, isso porque
o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão central do recurso — a alegada consolidação da propriedade em favor do banco e seus reflexos sobre a legitimidade da penhora —, concluindo que a matrícula atualizada registra a quitação e baixa das garantias fiduciárias nas averbações 7 e 8, sem qualquer averbação posterior que demonstre transmissão dominial em favor da instituição financeira ou de terceiro, e que o banco não trouxe aos autos documentação mínima capaz de afastar a presunção de veracidade que emana dos registros públicos.

A fundamentação foi clara ao assentar que
a presunção de propriedade, para fins de sujeição à penhora, decorre do que se extrai da matrícula, e não de procedimento extrarregistral alegado unilateralmente
.

O que o embargante denomina
"omissão"
é, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada: o acórdão não ignorou a alegação de consolidação da propriedade — ao contrário, a examinou e a rejeitou precisamente por ausência de correspondência registral e de suporte documental. Pretender que o julgado reconheça a consolidação como
"ato formal de transferência dominial ainda vigente"
é rediscutir o mérito do que já foi decidido, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração, cujo âmbito cognitivo restringe-se ao saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do julgado nem à renovação de teses já apreciadas.

Acresce-se que o argumento ora desenvolvido nos embargos — de que a consolidação da propriedade permaneceria vigente como ato dominial autônomo, independentemente das averbações de quitação — constitui
inovação recursal
, porquanto, nas razões do agravo de instrumento, o banco se limitou a sustentar, genericamente, que a quitação registrada nas averbações 7 e 8 decorreu do procedimento de consolidação seguido de leilão extrajudicial, sem desenvolver a tese de que a consolidação subsistiria como título dominial autônomo e destacado das referidas averbações. A introdução de nova linha argumentativa em sede de aclaratórios, além de imprópria à natureza do recurso, não pode ser conhecida.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026